Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-05.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011396-05.2000.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE GONÇALVES DA SILVA MENDES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32168123, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao REsp 1.111.002/SP – Tema 143, da sistemática dos repetitivos (ID 35469814). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730). 3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.111.002/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1/10/2009). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 25876726): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153 STJ. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença (ID 23395036) proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do executivo fiscal manejado pelo DISTRITO FEDERAL, que extinguiu a execução com fulcro no art. 487, inciso VII, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e reduziu, pela metade, os honorários de sucumbência devidos pelo ente público, em observância à regra inserta no art. 90, § 4.o, do Código de Processo Civil, consolidando-se em 5% do valor atualizado da causa. 2. A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. A desistência da ação com cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, conforme dispõe a Súmula 153 do STJ, observando o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC. 4. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente com sua obrigação. A desistência da execução fiscal não confere o benefício, ainda que haja cancelado a Certidão de Dívida Ativa. 5. Deve o autor agir com cautela, avaliando os eventuais encargos sucumbenciais derivados de sua pretensão. A inteligência do art. 90, § 4.o, do CPC, não pode levar a interpretação de premiar a inadvertência daquele que demanda em desfavor de outrem sem a devida previdência, causando-lhe transtornos e contratação de advogado. 6. É descabida a redução da condenação que fixou honorários sucumbenciais segundo o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC, no mínimo percentual definido em lei. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019